Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701867-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE CARVALHO IMPETRADO: 1a JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra a decisão prolatada pelo juiz do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724792-64.2021.8.07.0003 que indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução. É o relatório. DECIDO. Trata-se de Mandado de Segurança, ajuizado em 31/7/2024. Assim, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança. Não há previsão para o recebimento do mandado de segurança manejado, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais. No entanto, em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível o recebimento do presente Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 80 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança deveria ser feita pela via do recurso de agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que a decisão contra a qual a peticionante se insurge foi publicada no dia 15/07/2024, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 31/7/2024, sendo, portanto, tempestiva. O agravo de instrumento é passível de recolhimento de preparo recursal, por meio da emissão de guia específica para tal. A requerente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em relação a tal pedido, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de restar inviabilizada o recebimento da ação em face do princípio da fungibilidade. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para a recorrente, sob pena de indeferimento. Após, com ou sem a comprovação/recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora